Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710928-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR MENEZES SILVA AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Embora tenha pleiteado a concessão de gratuidade de justiça, o agravante não trouxer aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a efetiva necessidade do benefício, que se destina unicamente aos hipossuficientes. Nem mesmo a declaração de hipossuficiência foi juntada ao caderno processual. Nestes termos, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente demonstre, por meio de documentos idôneos e suficientes, a situação de miserabilidade apta a autorizar a concessão do benefício. Alternativamente, defiro ao recorrente, no mesmo prazo, oportunidade para juntada do preparo em dobro, tal como determina o art. 1.007, §4°, observado o disposto em seu §5°. Sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora